Tribunal: STF
Processo: ARE 1538774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração administrativa. Estatuto da criança e adolescente. Participação em programa de televisão. Alvará judicial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.